Tribunal: TJDFT
Processo: 0013180-49.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0013180-49.2016.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TIAGO ALVES TOMAZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 14232424) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargosde declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissãoeventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 83da Lei n. 9.099/95. 2. Na espécie, aduz o recorrente que houve omissão na decisão embargada pela não aplicação do princípio da insignificância, de sorte que teria havido inobservância ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal. 3. Não logrou a parte embargante apontar qualquer defeito na decisão colegiada, que se encontra devida e suficientemente fundamentada e expressamente tratou do tema, conforme o item 1 do acordão embargado: "Porte de droga (1 porção de "crack" - massa líquida de 0,07g) para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006). Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, tendo restado caracterizada a tipicidade formal e material da conduta". 4. Na verdade, ao manifestar seu inconformismo, o recorrente revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 5. Embargos conhecidos e rejeitados. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DENÚNCIA RECEBIDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO RÉU À AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA E TAMBÉM À AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PENA DE ADVERTÊNCIA APLICADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME NÃO RECONHECIDA PELO SUPREMO. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Porte de droga (1 porção de "crack" - massa líquida de 0,07g) para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006). Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, tendo restado caracterizada a tipicidade formal e material da conduta. 2. Ao contrário do alegado em sede de recurso, o d. magistrado não ignorou a circunstância de as gravações do fato - mencionadas nos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo - não terem sido trazidas aos autos, tendo consignado em sentença, in verbis, que: "No caso vertente, não há dúvidas quanto à autoria delitiva imputada ao réu, tendo em conta o relato uniforme das testemunhas e que evidencia que o réu adquiriu e trazia consigo droga destinada ao próprio consumo. Os relatos são uniformes e não haveria necessidade de juntar aos autos as filmagens que a se referiram as testemunhas para se extrair a certeza da autoria delitiva, evidenciada pela prova colhida em juízo. Ressalte-se, outrossim, que, em que pese a revelia do réu, a prova judicial afina-se ao que foi por ele declarado à autoridade policial, na fase inquisitorial, quanto a ter adquirido a droga para uso, fl. 03. Não obstante a confissão extrajudicial não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, não se deve desprezá-la quando os demais elementos de prova coligidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem um conjunto harmônico e convergente, que confere certeza quanto à prática da conduta delituosa." (Grifou-se). 3. Conquanto não tenham sido juntadas ao feito as filmagens referidas, as provas produzidas em juízo, corroboradas pelos elementos informativos obtidos com a persecução penal, são harmônicas e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do delito de porte de droga para consumo pessoal, bem como dão conta, de forma adequada e suficiente, da dinâmica dos fatos. 4. Embora intimado, o autor do fato não compareceu à audiência coletiva de advertência (fls. 39/41 e 44). Foi, então, designada audiência de suspensão condicional do processo, porém o réu não foi localizado (fls. 70/72). Designada nova audiência de suspensão condicional do processo, o ora recorrente foi devidamente citado, mas, novamente, deixou de comparecer (fls. 75/76 e 84/86). 5. Adequado o recebimento da denúncia, seguido da decretação da revelia do réu e consequente designação de audiência de instrução (fl. 86). Regular processamento e prosseguimento do feito, tendo sido proferida sentença condenatória nos termos do art. 28, I da Lei 11.343/2006, com a imposição da pena de advertência sobre os efeitos das drogas, na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA. 6. No tocante à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 10.343/2006, impende destacar que ela não foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo presumir a incompatibilidade com a Constituição Federal do dispositivo legal em questão. 7. Ademais, em que pese tenha sido reconhecida a repercussão geral no RE 635659, não houve qualquer determinação, pelo Min. Relator ou mesmo pelo STF, de sobrestamento dos feitos que tratem da matéria afetada, de modo que não há falar-se em suspensão do trâmite processual até o julgamento do extraordinário. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 17 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal